Tribunal: TJSP
Processo: 2110614-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que arbitrou honorários de cumprimento de sentença em favor do agravado, negando-os ao agravante apesar do reconhecimento de excesso de execução. 2. Honorários advocatícios sob égide do CPC/73. Legitimidade confirmada. Aplicação de Súmula 517 do C. STJ e jurisprudência relacionada, tornando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que arbitrou honorários de cumprimento de sentença em favor do agravado, negando-os ao agravante apesar do reconhecimento de excesso de execução. 2. Honorários advocatícios sob égide do CPC/73. Legitimidade confirmada. Aplicação de Súmula 517 do C. STJ e jurisprudência relacionada, tornando impositiva a fixação de honorários após o prazo de pagamento voluntário, não implicando retroatividade do § 1o, do art. 523, do CPC/15. 3. Honorários em favor do executado, em razão da redução do montante exequendo. Inadmissibilidade. Executado, que após ter transcorrido há muito o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, apresenta mera petição "discordando" da atualização do débito. Recálculo do débito, efetivado por reavaliação própria do MM. Juízo "a quo", que não acolheu integralmente os cálculos do exequente, sem adotar, por outro lado, os parâmetros apresentados pelo executado em sua discordância. Peculiaridades, somada à inexistência de impugnação, na forma e no prazo do art. 525, do CPC/15, que afasta a aplicação do Tema Repetitivo no 410 do STJ. 4. Recurso não provido.